Tribunal: TJSP
Processo: 1007164-87.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – SENTENÇA QUE, APÓS DECRETAR O DESPEJO, CONCEDEU O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 63, "CAPUT", DA LEI No 8.245/1991 – PRETENSÃO CARENTE DE AMPARO LEGAL, PORQUE, NÃO SE SUBSUMINDO A "FATTISPECIE" A NENHUMA DAS EXCEÇÕES LEGALMENTE ESTIPULADAS À

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – SENTENÇA QUE, APÓS DECRETAR O DESPEJO, CONCEDEU O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 63, "CAPUT", DA LEI No 8.245/1991 – PRETENSÃO CARENTE DE AMPARO LEGAL, PORQUE, NÃO SE SUBSUMINDO A "FATTISPECIE" A NENHUMA DAS EXCEÇÕES LEGALMENTE ESTIPULADAS À REGRA GERAL INSCULPIDA NO ART. 63 DA LEI No 8.245/1991, A ELA DEVE DEFERÊNCIA. NÃO BASTASSE, ENCONTRA-SE PARCAMENTE LASTREADA, VEZ QUE AS MERAS FOTOGRAFIAS A QUE ALUDE NÃO CONFEREM PLAUSIBILIDADE À JUSTIFICATIVA INVOCADA, POIS CONSIDERO NÃO RETRATAREM O ASSOBERBAMENTO DE MATERIAIS DESCRITO, E SIM UMA DESORGANIZAÇÃO PLENAMENTE PASSÍVEL DE SER SANADA NO PRAZO ORDINÁRIO, FADANDO DE VEZ A IRRESIGNAÇÃO AO INSUCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007164-87.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes HELIO NICACIO
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARLENE APARECIDA SALVADOR NICÁCIO (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado IRMANDADE
DO LAR
NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-87.2018.8.26.0286 -Voto no 35.069
2
APELAÇÃO No 1007164-87.2018.8.26.0286
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : ITU
APELANTES : HÉLIO NICÁCIO e OUTRA
APELADA : IRMANDADE DO ASILO NOSSA SENHORA DA
CANDELÁRIA DE ITU
VOTO No 35.069
APELAÇÃO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA
LOCAÇÃO
SENTENÇA QUE, APÓS DECRETAR O DESPEJO,
CONCEDEU O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA DESOCUPAÇÃO
VOLUNTÁRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 63, “CAPUT”, DA LEI No
8.245/1991 PRETENSÃO CARENTE DE AMPARO LEGAL, PORQUE,
NÃO SE SUBSUMINDO A “FATTISPECIE” A NENHUMA DAS
EXCEÇÕES
LEGALMENTE
ESTIPULADAS
À
REGRA
GERAL
INSCULPIDA NO ART. 63 DA LEI No 8.245/1991, A ELA DEVE
DEFERÊNCIA.
NÃO
BASTASSE,
ENCONTRA-SE
PARCAMENTE
LASTREADA, VEZ QUE AS MERAS FOTOGRAFIAS A QUE ALUDE NÃO
CONFEREM PLAUSIBILIDADE À JUSTIFICATIVA INVOCADA, POIS
CONSIDERO
NÃO
RETRATAREM
O
ASSOBERBAMENTO
DE
MATERIAIS DESCRITO, E SIM UMA DESORGANIZAÇÃO PLENAMENTE
PASSÍVEL DE SER SANADA NO PRAZO ORDINÁRIO, FADANDO DE
VEZ A IRRESIGNAÇÃO AO INSUCESSO RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação manejada nos autos de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e
encargos da locação contra r. sentença exibida a fls. 231/234, retificada
em julgamento de aclaratórios (fls. 293) e cujo relatório adoto, no
específico ponto em que, após decretar o despejo, concedeu o prazo de
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-87.2018.8.26.0286 -Voto no 35.069
3
trinta dias para desocupação voluntária, com fundamento no art. 63,
caput, da Lei no 8.245/1991.
Sustentam os vencidos, em síntese, a exiguidade do prazo
concedido, que referem ser insuficiente para a retirada dos materiais
que se encontram depositados no imóvel locado em razão da atividade
econômica que ali exerciam, pugnando, nisso esteados, dilatação para,
no mínimo, seis meses.
Recurso regularmente processado e contrariado a fls.
259/268.
É o breve Relatório.
Cingem-se os propósitos dos insurgentes ao alargamento do
prazo de trinta dias estipulado para que voluntariamente desocupem o
imóvel locado, a pretexto de que demasiadamente escasso para o
empreendimento das mobilizações demandadas para seu esvaziamento.
De proêmio, verifica-se que a pretensão que neste apelo
formulam não encontra amparo legal. É que, não se subsumindo a
fattispecie a nenhuma das exceções legalmente estipuladas à regra
geral insculpida no art. 63 da Lei no 8.245/1991, a ela deve deferência.
Aludido dispositivo, redigido em termos claros o suficiente
para que dúvidas não remanesçam acerca da vontade do legislador de
que a saída voluntária, em casos tais, ocorra no prazo ali consignado,
resultado da necessidade de conciliar o direito do locador à retomada da
posse direta de sua propriedade com a razoabilidade de se garantir ao
locatário tempo hábil para concretizar as mudanças ínsitas ao
desalojamento ordenado, faz transparecer o acerto da fração
impugnada da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007164-87.2018.8.26.0286 -Voto no 35.069
4
Não bastasse, o pleito externado nesta sede recursal se
encontra parcamente lastreado, vez que as meras fotografias de fls.
162/173 não conferem plausibilidade à justificativa invocada, pois
considero não retratarem o assoberbamento de materiais descrito, e
sim uma desorganização plenamente passível de ser sanada no prazo
ordinário, fadando de vez a irresignação ao insucesso.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica